Tribunal: TJBA
Processo: 8016555-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016555-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA MARIA SOUZA DA SILVA Advogado(s): JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Ordinária (PASEP) com Incidente de Inconstitucionalidade (nº 8010454-28.2024.8.05.0039), movida em face do Banco do Brasil S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo, em contrapartida, a redução de 50% e o parcelamento das custas processuais em 15 vezes de R$ 133,67. A agravante alega renda mensal incompatível com o pagamento integral das custas e requer a concessão do benefício integral da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante, diante da alegação de hipossuficiência financeira e dos documentos apresentados aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil estabelece, no art. 99, § 3º, presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, podendo o magistrado exigir comprovação nos casos em que haja dúvida razoável fundamentada. A análise dos autos revela que a agravante aufere rendimentos mensais superiores a R$ 10.000,00, provenientes de benefício previdenciário e remuneração de cargo público, além de ter declarado rendimento anual superior a R$ 106.000,00 no ano de 2023. A fixação do pagamento das custas processuais com redução de 50% e parcelamento em 15 vezes se mostra razoável e proporcional diante da capacidade financeira da parte, não configurando obstáculo ao acesso à justiça. A exigência de comprovação da insuficiência econômica não viola o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, sendo necessária para evitar o uso indevido do benefício, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. O magistrado tem o dever de zelar pela arrecadação adequada das custas judiciais, como forma de garantir o financiamento e a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 100 e 101, § 1º. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinatura eletrônica) 08-239